Tribunal: TJDFT
Processo: 0702643-36.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702643-36.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A APELADO: V. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: SAMARA RAYANNE DE SOUSA SANTIAGO PAIVA D E S P A C H O Verifica-se que a procuração ID 57036682 deverá ser outorgada pela autora através de sua representante legal, no caso sua genitora. Nos termos dos art. 71 e 76 do CPC, intime-se a apelada para regularizar a representação processual. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator